Tribunal: TJES
Processo: 5038589-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038589-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MARCO ANTONIO LOUREIRO FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REITERAÇÃO DE COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC COMO FATOR ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ajuizada para compelir a instituição financeira a excluir negativação indevida e indenizar o consumidor em virtude do descumprimento de sentença anterior que declarara inexigibilidade de débitos.

2.Sentença de parcial procedência, determinando a baixa definitiva da restrição e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

3.Recurso da instituição financeira alegando preliminares e, no mérito, defendendo a inexistência de ato ilícito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se o descumprimento de ordem judicial e a reiteração de cobrança configuram ato ilícito indenizável e se subsiste a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminares rejeitadas, por se tratar de causa de pedir distinta de ação anterior e por evidenciado interesse processual.

6. Instituição financeira não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II).

7. Descumprimento de ordem judicial e negativação indevida caracterizam falha grave na prestação do serviço. Dano moral configurado in re ipsa.

8. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) mantido, por atender à razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

9. Reforma parcial apenas para adequar os consectários legais: aplicação exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento, vedada a cumulação com outros índices.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para determinar que a indenização por danos morais seja atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da sentença. Mantidas as demais disposições.

Tese de julgamento:
“O descumprimento de ordem judicial e a manutenção de cobrança de débitos já declarados inexigíveis configuram ato ilícito indenizável, sendo devida indenização por danos morais in re ipsa, cujo valor deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038589-90.2024.8.08.0048

REQUERENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

REQUERIDO: MARCO ANTONIO LOUREIRO FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REITERAÇÃO DE COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC COMO FATOR ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ajuizada para compelir a instituição financeira a excluir negativação indevida e indenizar o consumidor em virtude do descumprimento de sentença anterior que declarara inexigibilidade de débitos.

2.Sentença de parcial procedência, determinando a baixa definitiva da restrição e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

3.Recurso da instituição financeira alegando preliminares e, no mérito, defendendo a inexistência de ato ilícito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se o descumprimento de ordem judicial e a reiteração de cobrança configuram ato ilícito indenizável e se subsiste a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminares rejeitadas, por se tratar de causa de pedir distinta de ação anterior e por evidenciado interesse processual.

6. Instituição financeira não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II).

7. Descumprimento de ordem judicial e negativação indevida caracterizam falha grave na prestação do serviço. Dano moral configurado in re ipsa.

8. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) mantido, por atender à razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

9. Reforma parcial apenas para adequar os consectários legais: aplicação exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento, vedada a cumulação com outros índices.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para determinar que a indenização por danos morais seja atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da sentença. Mantidas as demais disposições.

Tese de julgamento:
“O descumprimento de ordem judicial e a manutenção de cobrança de débitos já declarados inexigíveis configuram ato ilícito indenizável, sendo devida indenização por danos morais in re ipsa, cujo valor deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”
ajuizada por
MARCO ANTONIO LOUREIRO FERREIRA
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A
. O autor narra que, em processo anterior (nº 5024263-28.2024.8.08.0048), obteve sentença favorável que declarou a inexigibilidade de determinados débitos. Contudo, alega que a requerida descumpriu a decisão judicial, promoveu novas cobranças e negativou indevidamente seu nome. Diante disso, requer a baixa definitiva da restrição e condenação por danos morais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID
13524609
) com o seguinte dispositivo
:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) OBRIGAR a requerida a proceder, de forma definitiva, à baixa do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, confirmando-se a tutela de urgência deferida de id. 55891074;

b) CONDENAR a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13524614), no qual suscitou preliminares de ausência de interesse processual e coisa julgada. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito. Requereu a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e o ajuste na forma de sua atualização monetária.

Contrarrazões apresentadas (ID 13524617).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 13524615 e 13524616).

Conheço
do recurso inominado interposto pela parte requerida, pois preenche os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Afasto
as preliminares de coisa julgada e de falta de interesse processual, pois a causa de pedir desta ação é distinta da anterior, baseando-se em novo ato ilícito: o descumprimento da ordem judicial e a reiteração da conduta abusiva pela recorrente.

No mérito, a sentença de procedência deve ser mantida em sua essência. A recorrente, de forma genérica, alega não ter praticado ato ilícito, mas não apresenta qualquer prova que justifique sua conduta ou infirme o direito do autor, descumprindo seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a requerida negativou indevidamente o nome do autor por débitos cuja ilegalidade já havia sido reconhecida em sentença transitada em julgado. A insistência na cobrança e a inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos, nessas circunstâncias, configuram grave falha na prestação do serviço.

O descumprimento de ordem judicial é ato ilícito que, por si só, gera o dever de indenizar. O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria conduta da empresa e prescinde de prova do sofrimento. O valor de R$ 5.000,00, arbitrado na origem, mostra-se proporcional e adequado, sem gerar enriquecimento ilícito e atendendo ao caráter pedagógico da medida.

Contudo, no que tange aos consectários legais incidentes sobre a condenação, o recurso merece parcial provimento.
O pedido subsidiário da recorrente para ajuste da forma de atualização do valor deve ser acolhido para adequar a decisão à jurisprudência atual sobre o art. 406 do Código Civil.

A sentença fixou juros a partir da citação e correção a partir do arbitramento. Todavia, o entendimento consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, é de que a taxa SELIC deve ser aplicada como fator único de atualização, pois já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Dessa forma, o valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da data da prolação da sentença (data do arbitramento), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar que a atualização da condenação por danos morais (R$ 5.000,00) ocorra com a incidência exclusiva da
taxa SELIC
, a contar da data da prolação da sentença (ID 13524609).

Mantidas, no mais, as demais disposições da sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)